Tribunal: TJSP
Processo: 2156210-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora do benefício previdenciário do agravante. – Decisão que indeferiu o desbloqueio. Necessidade de reforma. Inteligência do art. 833, IV do CPC. Hipótese em que os valores recebidos pelos agravantes não ultrapassam 50 salários-mínimos mensais. Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia. Remuneração do executado que não é elevada a ponto de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora do benefício previdenciário do agravante. – Decisão que indeferiu o desbloqueio. Necessidade de reforma. Inteligência do art. 833, IV do CPC. Hipótese em que os valores recebidos pelos agravantes não ultrapassam 50 salários-mínimos mensais. Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia. Remuneração do executado que não é elevada a ponto de permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário – Impenhorabilidade reconhecida. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Questão ainda não discutida submetida à apreciação do juízo a quo. Impossibilidade de enfrentamento diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido neste ponto. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.